Tribunal: TJDFT
Processo: 0740951-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. ALUGUEL. ATRASO NO PAGAMENTO. REPAROS. CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEI No 8.245/1991. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a possibilidade de condenação dos locatários ao pagamento de honorários contratuais, multa contratual e despesas com pintura, limpeza e troca de porta; e b) a necessidade de redistribuição do ônus de sucumbência.
2. Convém destacar que o critério estático da distribuição do ônus da prova, previsto na regra geral estabelecida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 2.1. Uma vez que o autor deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença deve ser mantida.
3. Observa-se, na sentença, a aplicação da cláusula penal do contrato de locação fundamentada na falta de pagamento dos alugueres. 3.1. Aliás, as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda. 3.2. A obrigação atribuída ao locatário abrange, além do aluguel, toda e qualquer dívida acessória derivada da locação, conforme previsto nos artigos 23, inc. I, e 62, inc. II, alínea “a”, ambos da Lei no 8.245/1991.
4. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 4.1. Na hipótese dos autos o autor ajuizou a ação em exame com os seguintes itens principais do pedido: a) a condenação dos réus ao pagamento dos valores de: a.1) R$ 11.132,29 (onze mil, cento e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), decorrente das parcelas referentes aos alugueres em atraso e dos débitos em favor da companhia de energia elétrica e de saneamento; a.2) R$ 14.164,69 (quatorze mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), decorrentes de limpeza e de reparos necessários à conservação do imóvel; e a.3) R$ 14.112,14 (quatorze mil, cento e doze reais e quatorze centavos) referentes aos honorários previstos contratualmente em razão da cobrança judicial do crédito. 4.2. Nota-se, no entanto, que o pedido foi julgado parcialmente procedente, pois o locador não comprovou parte das despesas relativas à limpeza e aos reparos necessários à conservação do imóvel, não tendo obtido êxito na condenação dos réus ao pagamento de honorários contratuais. 4.3. Verifica-se, portanto, a ocorrência de sucumbência recíproca e proporcional entre as partes.
5. Em relação aos honorários contratuais, no presente caso, o contrato de locação estipulou, na cláusula 3a (terceira), parágrafo 2o (segundo) (Id. 49795870, fl. 3), que os honorários de advogado, no caso de cobrança judicial, serão de 20% (vinte por cento) do valor do débito. 5.1. No entanto, o percentual contratualmente fixado como honorários deverá ser incluído no cálculo do débito somente no caso de afastamento da mora, o que não ocorreu no presente caso.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.